Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013483-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA - CPF: 668.028.061-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1013483-96.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA.

RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE CONTRATO SEM ANUÊNCIA – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA E DO PEDIDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE HOLERITES PARA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS E OU DO ADIMPLEMENTO REGULAR DAS PARCELAS – FALTA DE PROVA MÍNIMA INDICIÁRIA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à rescisão contratual e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência do refinanciamento indevido de empréstimos consignados, sem a anuência do recorrente, o que ocasionou o desconto indevido de parcelas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito e da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do quantum indenizatório.

3.
Pleiteia a restituição dos valores na forma dobrada.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Tenho que o autor não conseguiu demonstrar nos autos quais foram os efetivos prejuízos advindos do alegado na petição inicial. Alega que o contrato (anterior ao suposto refinanciamento feito sem a sua anuência) se
findaria em junho de 2018
.

Todavia, a Reclamada juntou aos autos cópia de contrato no valor de R$ 7.205,33, sendo que a última prestação seria em
20/10/2018
. E cópia de contrato no valor de R$11.179,10 , onde a última prestação seria em
20/07/2018
.

Desse modo, não há como concluir com clareza que as parcelas referente aos meses Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2018, são ilegítimas e/ou indevidas.

Destaco que na petição inicial o autor pleiteia pelo valor de R$ 3.551,50 (três mil quinhentos cinquenta e um reais e cinquenta centavos),
já na impugnação à contestação
(id. no 35461284) o autor altera o seu pedido e passa a aduzir o valor de R$ 710,30 (setecentos reais e trinta centavos).

Conforme já mencionando, em nenhum momento o autor comprova suas alegações, e nem mesmo juntou holerites que pudessem comprovar o pagamento integral de seus débitos na data mencionada por ele em sua petição inicial, qual seja,
junho 2018.

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor,
com a ausência de dever pela parte Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.
”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvados eventuais benefícios da Justiça Gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021